Tribunal: TJPA
Processo: 0852750-85.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0852750-85.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANA CELIA DE SOUSA VIANA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Recurso
. Agravo interno contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a recurso extraordinário amparado no tema 1081 do STF.

2.
O fato relevante
. Saber se correto o juízo de conformidade na aplicação da tese fixada no Recurso extraordinário com repercussão feral nº
1.246.685
(Tema
1081
)
,
cuj
a
tese

diz que
:

“
As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso.
Agravo interno (art. 1.021 do CPC)contra decisão
que negou seguimento a
recurso extraordinário fundamentada
no Tema 1081 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Servidora pública
acumulando cargos de professora na rede munic
ip
al e estadual
. Compatibilidade de horários. Necessidade
,
ou não
,
de re
dução de carga horária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Constituição Federal no art. 37, XVI, dispõe que a acumulação remunerada de cargos públicos, possui como requisito apenas a compatibilidade de horários, não havendo qualquer menção a limitação de 60 (sessenta) horas semanais
.
Atestada a compatibilidade de honorárias
da parte recorrida pela turma julgadora, o a
córdão
está
em conformidade com o Tema 1081 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Agravo interno
conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:
“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 37,
XVI, da Constituição Federal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
24
ª Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de junho a 2 de julho de 2025
), por unanimidade,

des
prov
er o

agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº

24.919.052
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID nº

23.166.005
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1081 do STF
, cuja tese fixada diz que:

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

No
c
aso, e
sta
Corte

dera
provimento à apelação da parte recorrida
,
sob o entendimento de que a Constituição Federal no art. 37, XVI, dispõe que a acumulação remunerada de cargos públicos

possui como requisito apenas a compatibilidade de horários,
e que não poderia
tal direito ficar limitado
a
60 (sessenta) horas semanais
.

A fundamentação do agravo
sustenta, basicamente,
que houve violação do art. 37
, XIV, da Constituição Federal, porque não h
á

compatibilidade

de
horários
para a
acumulação
de cargos públicos
por parte da recorrida
.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

25.773.225
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e efetuando detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o
m
unicípio de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal
(Tema 1081/STF).

Com efeito, o
agravante,
em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para

impugnar

especificamente
a decisão guerreada
; limit
ou-se, ao invés,
a negar
matéria fática
, qual seja:

a
existência de
compatibilidade de horários
para acumulação d
e cargos públicos.

Todavia,

a Corte

elenc
ou

c
om clareza os
elementos de prova que
a levaram a
adotar entendimento oposto, conforme se infere na seguinte passagem do voto condutor do acórdão:

“
1
.
Declaração
de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de professora na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Prof.ª Benvinda de França Messias, de
segunda a sexta-feira, das 07:30h às 11:30h
(id. 12555479, pág. 1).

2.
Declaração de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de atendimento na biblioteca na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Prof.ª Manuela Freitas, de
segunda a sexta-feira, das 13:30h às 17:30h (id. 12555479, pág. 2)
.

3.
Declaração de jornada de trabalho, indicando o exercício do cargo de especialista em educação classe I na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Dr. Antônio Teixeira Gueiros, de
segunda a sexta-feira, das 18:00h às 23:00h (id. 12555480, pág. 1)
.
”

De outro giro, deve ser pontuado
,

ainda
,

que o ato
judicial

ora
impugnado
veio a reboque d
a
determinação

d
o presidente do
STF
(ID 22.687.117)
-
não contestada
pelo município de Belém
-

para que
que os a
utos
voltassem a esta Corte
, e se observasse
a aplicação do
T
e
ma 1081
do STF
.

Por todo o exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 02/07/2025